Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO CONTRATUAL. CONTRATO ADITIVO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA; DÉBITOS DURANTE PERÍODO DE PRORROGAÇÃO. EXEQUIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de execução de débitos ocorridos fora do período estabelecido originalmente no contrato de locação, cujo cerne da questão se cinge em analisar a existência de prorrogação do contrato, a fim de permitir a exequibilidade do crédito e impedir o indeferimento da inicial.
2. Nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/91, mesmo a locatária não informando expressamente o intento de renovação dentro do prazo pactuado, a posterior permanência no imóvel, sem oposição, gera a prorrogação tácita da locação.
3. Sendo assim, ainda que não cumpridas as condições contratuais estabelecidas para a renovação do contrato, a permanência da locatária no imóvel objeto do contrato, combinada com a não oposição do locador, enseja a prorrogação tática do prazo, passando a ser indeterminado.
4. Ademais, no caso em comento, se a prorrogação já seria cabível mesmo que não houvesse expressa intenção, indiscutível seu cabimento quando há prorrogação promovida por meio de termo aditivo, prevendo categoricamente a extensão do prazo contratual.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação. Sentença cassada.